Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008825-69.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): DÉBORA FRANCIELI DA SILVA SCALCO
RECORRIDO(s): QUALI ADMINISTRADORA COMDOMINIAL E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DÉBORA FRANCIELI DA SILVA SCALCO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 31182956):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO – PRESTADORA DE SERVIÇO – LIDE ENVOLVENDO ATO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE PELA DIRETORIA DO CONDOMÍNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A corré administradora do condomínio apenas procedeu com as incumbências inerentes à prestação dos serviços contratados, razão pela qual, não deve responder por atos exclusivos da direção do condomínio e dos respectivos condôminos e, por consequência disso, também não deve figurar no polo passivo da lide, por não restar qualquer equívoco objetivamente imputável a ela, ao menos naquilo que é discutido na ação. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008825-69.2019.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/01/2020).
A Recorrente alega que a Recorrida QUALI ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL é legítima para figurar no polo passivo da ação na condição de administradora condominial, uma vez que organizou o edital de contratação, bem como a assembleia ordinária que aprovou sua contratação e, posteriormente, a assembleia extraordinária que aprovou novo projeto, culminando na exclusão do seu projeto.
Recurso tempestivo (ID 34338457).
Sem contrarrazões, conforme ID 41360962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x